Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, nos autos de execução de título extrajudicial PJe no 0703573-27.2023.8.07.0002. Em suas razões, aduz que em decisão, ID 167868765, dos autos originais, foi citado e intimado para pagar o valor cobrado pelo exequente. Podendo interpor embargos à execução, independente de garantia do Juízo. O agravante interpôs Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo. Na audiência o exequente, ora agravado, não compareceu. Recebidos os Embargos à Execução e determinada a intimação do exequente, ora agravado, ID 172765898, novamente o agravado quedou-se inerte, certidão ID 175757543. Decisão, ID 175984993, decisão agravada, chamou o feito à ordem, revogou a decisão que recebeu os Embargos à Execução e determinou que a petição dos Embargos à Execução fosse emendada, sob pena de não processamento dos embargos à execução e continuidade dos atos executórios.
3. Decisão ID 53212699, deferiu o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
4. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 54146429.
5. O preparo foi realizado, ID 53094725.
6. A execução de título executivo extrajudicial, na Lei 9.099/95, obedece ao estabelecido no Art. 53: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 2o Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. § 3o Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. § 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
7. Nesse aspecto, também dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Diante do tratamento expresso da matéria no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC.
8. No caso dos autos, entendo ser correta a decisão, ora agravada, que chamou o feito à ordem e determinou ao executado, ora agravante, o recolhimento da garantia do juízo para apresentação dos Embargos à Execução.
9. AGRAVO CONHECIDO E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Revogo a decisão ID 53212699 do presente feito. Decisão no Processo de Origem mantida.